Tribunal: TJBA
Processo: 8035119-96.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8035119-96.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRÁTICAS ABUSIVAS. OFERTA DE CRÉDITO. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS COLETIVOS. OBRIGAÇÕES DE FAZER. ASTREINTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA em Ação Civil Pública, impondo à instituição financeira múltiplas obrigações de fazer, além do pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 300.000,00 (-). II. Questão em Discussão 2. Discute-se: (i) a legitimidade ativa do Ministério Público para tutelar direitos individuais homogêneos; (ii) a aptidão da petição inicial; (iii) a validade da inversão do ônus da prova em ação coletiva proposta pelo parquet; (iv) a caracterização de práticas abusivas por parte da instituição financeira; (v) a adequação e proporcionalidade da condenação por danos morais coletivos; e (vi) a exequibilidade das obrigações impostas, com cominação de multa diária. III. Razões de Decidir 3. O Ministério Público possui legitimidade para ajuizar ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos, notadamente quando envolvem interesses de elevada relevância social e vulnerabilidade coletiva, nos termos do art. 129, III, da Constituição Federal, art. 81, III, do CDC e Súmula 601 do STJ. 4. A inicial atendeu aos requisitos do art. 319 do CPC, expondo com clareza a causa de pedir e os pedidos, que, embora extensos e estruturais, não configuram genericidade, mas refletem a complexidade da tutela coletiva. 5. A inversão do ônus da prova, deferida com base no art. 6º, VIII, do CDC, foi justificada pela verossimilhança das alegações e pela hipervulnerabilidade dos consumidores destinatários da tutela, em consonância com a distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1º, do CPC. 6. O acervo probatório coligido, especialmente no Inquérito Civil nº 003.9.72809/2021, revelou práticas abusivas reiteradas e massificadas por parte da instituição financeira, em violação ao dever de informação, à boa-fé objetiva e aos princípios da transparência e proteção do consumidor. 7. A condenação por danos morais coletivos no valor de R$ 300.000,00 (-) atende aos critérios de proporcionalidade, capacidade econômica do réu e função pedagógica da responsabilização civil coletiva. 8. As obrigações de fazer impostas, embora numerosas, guardam plena vinculação com os ilícitos comprovados e com comandos legais já existentes, visando à reestruturação da conduta da ré, sem configurar inovação judicial. 9. A cominação de astreintes diárias, entre R$ 5.000,00 (-) e R$ 50.000,00 (-), mostra-se adequada à complexidade das medidas e ao porte econômico da parte ré, nos termos dos arts. 497, 536, 537 e 139, IV, do CPC. IV. Dispositivo e Tese 10. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: “11. É legítima a atuação do Ministério Público na defesa de direitos individuais homogêneos de relevância social, sendo cabível a inversão do ônus da prova em ações coletivas quando verossímeis as alegações e evidenciada a hipervulnerabilidade dos consumidores. 2. A condenação por danos morais coletivos independe da prova do abalo psíquico individual e pode ser fixada in re ipsa diante da gravidade das práticas abusivas reiteradas. 3. Obrigações estruturantes de fazer, cominadas com astreintes, são compatíveis com a tutela coletiva voltada à reconfiguração institucional e à efetividade do microssistema protetivo.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8035119-96.2022.8.05.0001, em que figuram, como apelante, BANCO DO BRASIL S.A., e, como apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a sentença recorrida, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, __ de _________ de 2025. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a)